Tribunal: STF
Processo: HC 212174
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 713.165/SP (documento eletrônico 9).



    O impetrante pede:



    “1- Seja reconhecida a nulidade de todo o processo, pois o Paciente foi submetido a julgamento de exceção, que não seguiu o regramento jurídico positivado, aplicando-se um padrão extraordinário, irregular, que variava conforme a necessidade de imposição de toda a sorte de prejuízos a ele, em afronta aos artigos 1º, III, (dignidade da pessoa humana), e 5º, caput (isonomia), XXXVII (vedação a juízo de exceção) e LIV (devido processo legal), todos da Constituição.



    2- Por violação à garantia da vedação à prova ilícita devem ser desentranhados dos autos: (i) o Laudo de Transcrição Policial das mídias de interceptação telefônica, bem como (ii) os elementos de prova por derivação, incluindo os depoimentos judiciais dos policiais civis que foram os mesmos que fizeram a qualificação indireta do paciente, por força dos artigos 5º, inciso LVI (vedação à prova ilícita), da Constituição Federal e 157 do CPP;



    3- BEM COMO, seja RESTABELECIDA A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS” (págs. 23-24 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES NÃO APRECIADAS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem não examinou as teses alegadas no writ impetrado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido” (sítio eletrônico do STJ).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos AgRg no HC 713.165/SP.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator